Tribunal: TJMT
Processo: 1008088-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1008088-95.2021.8.11.0000
AUTOR: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - FIEMT, objetivando declarar a inconstitucionalidade do art. 47o, caput, e §1°, da Lei Estadual n. 8.797/08, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e do direito de petição, previstos no art. 10, I, VI, “a” e X, da Constituição Estadual e no art. 5°, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
Assevera que tais princípios restaram violados pelo §1° do citado dispositivo legal diante da fixação de valor de alçada (300 UFP/MT) para acesso ao segundo grau administrativo, limitando o direito do contribuinte de recorrer nesta seara.
Por sua vez, verbera que o caput ofende os preceito constitucionais ao estabelecer que somente serão analisados perante o Conselho de Contribuintes, órgão colegiado, processos que sejam objeto de crédito tributário original igual ou superior a 10.000 UPF/MT, isto é, R$ 1.956.100,00 (um milhão novecentos e cinquenta e seis mil e cem reais).
Requer a concessão da liminar para suspender liminarmente os efeitos do §1o e do caput do artigo 47 da Lei Estadual 8.797/08, “mormente nesse período de notória crise econômica decorrente dos nefastos efeitos da pandemia – COVID 19” e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade dos referidos dispositivos.
É a síntese.
Decido.
Feito esse breve relato, é de se notar que o tema se reveste de plausibilidade normativa, caracterizada pela relevância da matéria e pelo especial significado para a ordem social e segurança jurídica. Por isso, é recomendável que a deliberação pelo colegiado seja tomada em caráter definitivo, mediante adoção do rito abreviado descrito no art. 12 da Lei n. 9.868/99, que assim dispõe, in litteris:
“Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”.
Diante desse cenário, adoto o RITO ABREVIADO para processamento do feito, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da controvérsia.
Cite-se o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para, se assim desejar, defenderem na íntegra os atos questionados (art. 125, § 2o, da Constituição Estadual).
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 125, §1o, da Constituição Estadual e art. 173, do RI/TJMT).
Cumpridas essas determinações, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de maio de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.